Tribunal: TJSP
Processo: 1017083-04.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Falsidade de assinatura – Declaração de nulidade da avença, com a restituição das partes ao estado em que antes se encontravam (CC, art. 182) – Dano moral configurado – Manutenção da indenização

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de empréstimo consignado – Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Falsidade de assinatura – Declaração de nulidade da avença, com a restituição das partes ao estado em que antes se encontravam (CC, art. 182) – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – A devolução dos valores pagos indevidamente deverá ser feita na forma simples, eis que ausentes indícios de má-fé por parte da instituição financeira – RECURSO NÃO PROVIDO.